Tribunal: STF
Processo: HC 234060
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática padece de “contradições, omissões e erro”, pois: (i) houve o trânsito em julgado de decisão emanada pelo STJ, de modo que não há que se falar em supressão de instância e (ii) está configurada ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois “é pacífico no STF que deve a mídia de gravação das interceptações telefônicas serem juntadas aos autos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa”. 



    À vista de tais argumentos, “requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes Embargos, para fins de prosseguimento do Habeas Corpus ora proposto, bem como seja concedida a ordem de ofício, ante a matéria ser pacífica junto ao STF e as decisões anteriores serem manifestamtente contrária a elas”. 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que a ausência de pronunciamento colegiado do STJ quanto à matéria articulada inviabiliza o conhecimento do writ por esta Suprema Corte, em nada influindo o trânsito em julgado ou não de decisão monocrática lá exarada. 



    Não bastasse a evidente supressão de instância, ante a ausência de pronunciamento, a tempo e modo, de órgão colegiado do STJ, verifico ainda, que a ação penal originária transitou em julgado em 05.09.2023, figurando a presente impetração, portanto, como sucedâneo de revisão criminal. Também esse óbice inviabiliza o processamento do writ. 



    Alfim, consigno que não há plausibilidade jurídica na tese de fundo articulada. Consoante afirmaram as instâncias ordinárias além das interceptações telefônicas também depoimentos colhidos em Juízo e outras provas prestaram-se a demonstrar a autoria delitiva, de modo que o mencionado prejuízo, indispensável ao reconhecimento da nulidade pleiteada, não se afigura evidente, notadamente na atual quadra processual, quando já operado o trânsito em julgado da ação penal. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente